Tribunal: TJDFT
Processo: 0725481-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725481-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, RAIMUNDO NONATO FILHO, MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA ARAUJO, MARCOS JOSE DA SILVA, MARIA ISABEL DA SILVA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerido no ID 28749083, para que produza seus efeitos legais. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator